Tribunal: TJMT
Processo: 1007897-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA ALVES DE MORAES - CPF: 535.042.751-20 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida sustenta a existência de desconto indevido em seu benefício previdenciário referente a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 522,29, pleiteando a restituição dos valores indevidamente descontados, reparação por danos morais.

2.
Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC, em que pese a instituição financeira sustentar a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 21.483,35, as provas apresentadas são frágeis, uma vez que sequer a data da suposta contratação foi informada.

3.
Não havendo prova da legitimidade das cobranças levadas a efeito a título de “empréstimo consignado”, faz jus o consumidor à restituição do descontado indevidamente de seu benefício no valor de
R$ 1.045,39 (um mil e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
, conforme reconhecido na origem.

4.
Danos morais configurados, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito,
caracteriza-se o dano moral
.

5
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022